Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. O plano pode estabelecer as doenças alcançadas pela cobertura, mas não o tipo de tratamento ou material adequados, cuja indicação compete ao médico assistente.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 7.000,00 - valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.